Tribunal: STJ
Processo: 1030205-14.2020.4.01.3400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2574874 - DF (2024
/0058023-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: UNIÃO
EMBARGADO
: INSTITUTO DO RIM SERVICO DE NEFROLOGIA LTDA
ADVOGADOS
: FABIANA FAVRETO - RS071056
RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF025120
LEONARDO DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF027069
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIO CONFIGURADO. MATÉRIA
AFETADA AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA 1.305/STJ.
PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. EMBARGOS
ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a
1.
expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
De fato, verifica-se que, nos presentes autos, existe debate sobre questão de direito que foi
2.
afetada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça como representativa de
controvérsia, a ser julgada sob o rito dos recursos especiais repetitivos, conforme previsão dos
arts. 1.036 e 1.037 do CPC/2015.
Nesse contexto, em observância ao princípio da economia processual e à própria finalidade
3.
do Código de Processo Civil de 2015, corroborada pelo art. 256-L do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, incluído pela Emenda Regimental n. 24, de 2016, considera-se
devido o retorno dos autos à origem, onde ficarão sobrestados até a publicação dos acórdãos
proferidos nos recursos representativos da controvérsia.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para tornar sem efeito a
4.
decisão monocrática de fls. 571-572 (e-STJ) e os acórdãos de fls. 614-618 e 649-653 (e-STJ),
e assim determinar a devolução dos autos à Corte de origem, com a respectiva baixa, para que
sejam tomadas as providências previstas nos arts. 1.039,
, e 1.040 do CPC/2015.
caput
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, acolher os embargos de
04/09/2025
10/09/2025
declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50429982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/09/2025 16:38:21
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: ae8d16bd-1680-4f3e-ab3b-9114ef551f52

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
12 de setembro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA50429982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/09/2025 16:38:21
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: ae8d16bd-1680-4f3e-ab3b-9114ef551f52

EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2574874 - DF (2024
/0058023-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: UNIÃO
EMBARGADO
: INSTITUTO DO RIM SERVICO DE NEFROLOGIA LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF025120
LEONARDO DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF027069
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIO CONFIGURADO. MATÉRIA
AFETADA AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA 1.305/STJ.
PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. EMBARGOS
ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a
1.
expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
De fato, verifica-se que, nos presentes autos, existe debate sobre questão de direito que foi
2.
afetada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça como representativa de
controvérsia, a ser julgada sob o rito dos recursos especiais repetitivos, conforme previsão dos
arts. 1.036 e 1.037 do CPC/2015.
Nesse contexto, em observância ao princípio da economia processual e à própria finalidade
3.
do Código de Processo Civil de 2015, corroborada pelo art. 256-L do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, incluído pela Emenda Regimental n. 24, de 2016, considera-se
devido o retorno dos autos à origem, onde ficarão sobrestados até a publicação dos acórdãos
proferidos nos recursos representativos da controvérsia.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para tornar sem efeito a
4.
decisão monocrática de fls. 571-572 (e-STJ) e os acórdãos de fls. 614-618 e 649-653 (e-STJ),
e assim determinar a devolução dos autos à Corte de origem, com a respectiva baixa, para que
sejam tomadas as providências previstas nos arts. 1.039,
, e 1.040 do CPC/2015.
caput
RELATÓRIO
Trata-se de segundos embargos de declaração opostos pela UNIÃO ao
acórdão proferido por esta Segunda Turma, assim ementado (e-STJ, fl. 649):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU CARÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA49978447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:51
Código de Controle do Documento: 2de349e2-9024-464f-b795-26a5edd2101c

FUNDAMENTAÇÃO NÃO VERIFICADAS. ACÓRDÃO EMBARGADO
DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. INVIABILIDADE DE CABIMENTO DO
RECURSO DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores de embargos de declaração,
afigura-se nítido o intuito infringente da irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material, mas sim reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.

Em suas razões, a parte embargante pretende a reforma da decisão
agravada.
Para tanto, sustenta, em síntese, omissão "atinente à necessidade de
suspensão do feito para se aguardar o julgamento do Tema 1.305/STJ, ou,
subsidiariamente, para que sejam sanados pontos omissos e contradição observada
no v. acórdão proferido" (e-STJ, fl. 662).
Impugnação apresentada às fls. 673-680 (e-STJ).
É o relatório
VOTO
Os embargos de declaração constituem modo de impugnação à decisão
judicial de fundamentação vinculada, cujo objetivo é o esclarecimento do verdadeiro
sentido de uma decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material
(art. 1.022 do CPC/2015), não possuindo natureza de efeito modificativo.
A título ilustrativo:

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE E/OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
PRETENSÃO DE NOVO EXAME. INVIABILIDADE. ANÁLISE DE
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses
do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre
o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir
eventual erro material da decisão atacada.
2. Em atenção à finalidade integrativa do recurso aclaratório, inviável se
mostra a utilização do meio impugnativo para a reforma do entendimento
aplicado ou novo julgamento da causa, conforme pretende a parte
embargante.
Documento eletrônico VDA49978447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:51
Código de Controle do Documento: 2de349e2-9024-464f-b795-26a5edd2101c

3. Não compete a este Tribunal Superior examinar suposta violação de
normativo constitucional, nem sequer para fins de prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos
termos do que dispõem os artigos 102 e 105 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.937.467/MG, relatora Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/2/2025
17/2/2025

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração têm o
objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir
erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do
pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o
pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos
votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, devem
ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero
inconformismo da parte.
(EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.545.376/SP, relator Ministro Afrânio
Vilela, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/8/2024
15/8/2024

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS
NÃO CONFIGURADOS.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos
de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro
material.
2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada
de forma clara e fundamentada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp n. 1.205.946/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte
Especial, julgado em
, DJe de
.)
12/11/2019
20/11/2019

Documento eletrônico VDA49978447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:51
Código de Controle do Documento: 2de349e2-9024-464f-b795-26a5edd2101c

De fato, verifica-se que, nos presentes autos, existe debate sobre questão
de direito que foi afetada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça como
representativa de controvérsia, a ser julgada sob o rito dos recursos especiais
repetitivos, conforme previsão dos arts. 1.036 e 1.037 do CPC/2015.
Com efeito, as decisões de afetação nos autos dos REsps ns. 2.184.221/DF,
2.182.157/DF e 2.176.897/DF e 2.176.896/DF, todos de relatoria da Ministra Regina
Helena Costa, afetados na sessão eletrônica que teve início em 11/12/2024 e
finalizada em
, foi delimitado o Tema 1.305 da seguinte forma: "Saber: a) se
17/12/2024
a União deve figurar no polo passivo de demanda em que se pretende a revisão da
Tabela de Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do Sistema Único de Saúde –
SUS; b) a (in)existência de litisconsórcio passivo necessário entre os entes federativos
para integrarem a lide; e c) se é possível equiparar os valores da Tabela de
Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do Sistema Único de Saúde – SUS aos
estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde – ANS (TUNEP/IVR), com o objetivo de
preservar o equilíbrio econômico-financeiro de contrato ou convênio firmado com
hospitais privados, para prestação de serviços de saúde em caráter complementar."
Confira-se a ementa:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO
COMO
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
DIREITO
ADMINISTRATIVO. SISTEMA COMPLEMENTAR DE SAÚDE. AÇÃO DE
REVISÃO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E
HOSPITALARES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS ("TABELA SUS").
UNIÃO. (DES)NECESSIDADE DE COMPOR O POLO PASSIVO COM
OUTROS
ENTES
FEDERATIVOS.
(IM)POSSIBILIDADE
DE
SE
EQUIPARAR OS PROCEDIMENTOS REMUNERADOS PELA TABELA SUS
ÀQUELES CORRESPONDENTES NA TABELA ÚNICA NACIONAL DE
EQUIVALÊNCIA DE PROCEDIMENTOS - TUNEP OU AO ÍNDICE DE
VALORAÇÃO DO RESSARCIMENTO (IVR), ELABORADOS PELA
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE - ANS.
1. Delimitação da questão de direito controvertida: Definir: a) se a União
deve figurar no polo passivo de demanda em que se pretende a revisão da
Tabela de Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do Sistema Único de
Saúde - SUS; b) a (in)existência de litisconsórcio passivo necessário entre
os entes federativos para integrarem a lide; e c) se é possível equiparar os
valores da Tabela de Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do
Sistema Único de Saúde - SUS aos estabelecidos pela Agência da Nacional
de Saúde - ANS (TUNEP/IVR), com o objetivo de preservar o equilíbrio
econômico-financeiro de contrato ou convênio firmado com hospitais
privados, para prestação de serviços de saúde em caráter complementar.
2. Determinada a suspensão de todos os processos pendentes, individuais
ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional,
nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015, ressalvados os casos nos quais já
se operou o trânsito em julgado.
Documento eletrônico VDA49978447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:51
Código de Controle do Documento: 2de349e2-9024-464f-b795-26a5edd2101c

3. Recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em
afetação conjunta com os REsps ns. 2.184.221/DF, 2.176.897/DF e
2.182.157/DF.
(ProAfR no REsp n. 2.176.896/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Seção, julgado em
, DJEN de
.)
17/12/2024
8/1/2025
Nesse contexto, em observância ao princípio da economia processual à
própria finalidade do CPC/2015, corroborada pelo art. 256-L do RISTJ, incluído pela
Emenda Regimental n. 24, de 2016, considera-se devido o retorno dos autos à origem,
onde ficarão sobrestados até a publicação do acórdão proferido no recurso afetado
como representativo da controvérsia.
Eis o teor da aludida disposição regimental:
Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais
em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito:
I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele
permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator;
II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por
decisão fundamentada do Presidente do STJ.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos
modificativos, para tornar sem efeito a decisão monocrática de fls. 571-572 (e-STJ) e
os acórdãos de fls. 614-618 e 649-653 (e-STJ), e assim determinar a devolução dos
autos à Corte de origem, com a respectiva baixa, para que, após a publicação dos
acórdãos a serem proferidos nos recursos representativos da controvérsia, sejam
tomadas as providências previstas nos arts. 1.039,
, e 1.040 do CPC/2015.
caput
É como voto.
Documento eletrônico VDA49978447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:51
Código de Controle do Documento: 2de349e2-9024-464f-b795-26a5edd2101c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.574.874 / DF
Número Registro: 2024/0058023-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10302051420204013400
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: INSTITUTO DO RIM SERVICO DE NEFROLOGIA LTDA
ADVOGADOS : RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF025120
LEONARDO DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF027069
FABIANA FAVRETO - RS071056
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) -
REAJUSTE DA TABELA DO SUS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : UNIÃO
EMBARGADO : INSTITUTO DO RIM SERVICO DE NEFROLOGIA LTDA
ADVOGADOS
: FABIANA FAVRETO - RS071056
RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF025120
LEONARDO DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF027069
TERMO
Documento eletrônico VDA50398740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:35:05
Código de Controle do Documento: c767d320-6fe4-4098-be69-8ac32c919fbf

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
04/09/2025
10/09/2025
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:35:05
Código de Controle do Documento: c767d320-6fe4-4098-be69-8ac32c919fbf